Tribunal: TJSP
Processo: 0000394-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0000394-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
SERGIO SILVA DE SOUZA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0000394-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/F.Reg. Butantã – 2a Vara Cível
Agte. : Paulo Sérgio Silva de Souza
Agdo. : Banco Santander (Brasil) S/A
Juíza de 1o Grau: Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 09/01/2020
VOTO No 47.254
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL.
Evidenciada a falha no cumprimento do mandado de citação, o
termo inicial do prazo para cumprimento da desocupação
voluntária deve ser considerado a partir do comparecimento
espontâneo do agravante aos autos. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.210 dos autos de primeiro grau, que em ação de reintegração de
posse deferiu o pedido entabulado pelo oficial de justiça, devendo este observar
se é o caso de reforço policial ou ordem de arrombamento, os quais, se
necessários, ficam, desde já deferidos, na forma do artigo 846, § 2, do CPC.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que se deu por citado na presente ação de reintegração em
05/12/2019. Aduz que não havia sido regularmente citado anteriormente, pois
estava ausente na única oportunidade em que o Oficial de Justiça compareceu ao
local, é dizer, em 07/11/2019. Assevera que o zelador do prédio afirmou que o
agravante não se encontrava na cidade. Enfatiza que o Oficial de Justiça não
retornou em outra oportunidade para procurar o citando, dando o agravante por
citado na pessoa do zelador. Argumenta que a r. decisão agravada conferiu
validade à citação viciada, permitindo a continuidade da imissão na posse,
entretanto, o vencimento dos 60 dias para cumprimento voluntário ocorreria em
06/01/2020 e não a partir de 05/12/2019. Alega falta de demonstração da
constituição em mora do agravante, já que na primeira ida ao endereço do
agravante, o oficial colheu assinatura e número de documento de outra pessoa,
apesar de constar que notificou pessoalmente o ora recorrente. Pleiteia o
reconhecimento da fluência do prazo de 60 dias para cumprimento da liminar a
partir da citação espontânea. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso.
Deferido
o
efeito
suspensivo
pelo
eminente
Desembargador José Carlos Ferreira Alves, do Plantão Judicial de Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0000394-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Instância, conforme decisão de fls. 80/82, mantida por este relator às fls. 99 e,
apresentada contraminuta com preliminar de não conhecimento, encontra-se o
recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente cumpre afastar a preliminar arguida em
contraminuta.
Em que pese a irresignação do agravado, o presente
recurso apresentado durante o recesso forense 2019/2020 e, devido à urgência,
foi interposto por meio físico, regularmente admitido, conforme a Portaria
Conjunta, publicada no DJe de 10/12/2019, verbis:
“PORTARIA CONJUNTA
Os Desembargadores ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO, Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça, GETÚLIO EVARISTO DOS
SANTOS NETO, Presidente da Seção de Direito Público,
GASTÃO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO, Presidente da
Seção de Direito Privado, e FERNANDO ANTONIO TORRES
GARCIA, Presidente da Seção de Direito Criminal,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 27, inc. II, alínea “a” e
45, inc. II do Regimento Interno do Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO
o
recesso
judiciário
de
20/12/2019
a
06/01/2020;
CONSIDERANDO que durante esse período os processos, em
Segundo Grau de Jurisdição, tramitarão em forma física;
CONSIDERANDO a possibilidade da distribuição de processos
à véspera do recesso não permitir o pronto encaminhamento às
respectivas relatorias;
CONSIDERANDO a possibilidade da existência de questões e
medidas urgentes a serem decididas desde logo; RESOLVEM:
Art. 1o - No dia 19 de dezembro, último dia útil do ano de 2019,
os processos entrados no Egrégio Tribunal de Justiça no
período das 12 às 24 horas continuarão a receber livre e regular
distribuição.
Parágrafo único Os pedidos formulados por meio eletrônico, a
partir da zero hora do dia 20 de dezembro de 2019 até o dia 6 de
janeiro
de
2020,
inclusive,
só
serão
cadastrados
e
encaminhados ao Relator, sorteado ou prevento, após o final do
recesso.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0000394-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, tendo a Portaria Conjunta determinado que o
processamento junto à segunda instância se daria da forma física, nenhuma
irregularidade há na interposição do presente recurso.
No mérito, o recurso merece prosperar em parte.
Trata-se de discussão acerca da validade da citação
entabulada pelo oficial de justiça para cumprimento do mandado de notificação
para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 dias, bem como do termo
inicial para a contagem do referido prazo.
Verifica-se dos autos que foi determinada a expedição
de mandado de citação (fls. 73/74) e o senhor oficial de justiça dirigiu-se ao
condomínio residencial em que reside o agravante, por uma única vez, exarando
a r. certidão de que citou o réu na pessoa do zelador, “encarregado das
correspondências” e ainda, que este se recusou a exarar o seu ciente (fls. 85 dos
autos de primeiro grau).
De fato, há de se recordar do que consta no art. 249,
do Diploma Processual:
“Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas
hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando
frustrada a citação pelo correio.”
É sabido que o ato da citação é um dos mais
importantes que ocorre no trâmite de uma demanda, vez que seu objetivo é
noticiar ao requerido que há uma ação em seu desfavor, bem como, se lhe
aprouver, apresentar a peça de defesa. E, no caso em questão, ainda notificar o
agravante acerca do prazo para a desocupação voluntária do imóvel.
Ora, embora o agravante resida em imóvel localizado
em condomínio residencial, a permissão legal para entrega de mandado pelo
oficial de justiça a funcionário da portaria do condomínio, responsável pelo
recebimento da correspondência é possível após a procura pelo citando por duas
vezes e com suspeita de ocultação, e não na primeira diligência como ocorrido
nos autos, veja-se:
“Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça
houver procurado o citando em seu domicílio ou residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0000394-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação,
intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer
vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a
citação, na hora que designar.
Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos
com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere
o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência.”
Ademais, aplicar o § 4o, do artigo 248, do CPC ao
caso, é desvirtuar o que pretendia o legislador, tendo em consideração que
referido artigo diz respeito à expedição de carta de citação com aviso de
recebimento, e não cumprimento de mandado por oficial de justiça, veja-se:
“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe
de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do
despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o
endereço do juízo e o respectivo cartório.
(...)
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência,
que,
entretanto,
poderá
recusar
o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o
destinatário da correspondência está ausente.” (g.n)
Assim, evidenciada a falha na citação por oficial de
justiça, de rigor que a contagem do prazo para desocupação voluntária se inicie a
partir do comparecimento espontâneo do agravante aos autos.
De outro lado verifica-se da ação anulatória no
1004472-88.2019.8.26.0704, proposta pelo agravante, que não foram suspensos
os efeitos do procedimento extrajudicial, sendo julgada improcedente e, a
apelação de no 1004472-88.2019.8.26.0704 interposta pelo ora agravante não foi
conhecida conforme v. acórdão de nossa relatoria, por intempestiva, não tendo
ainda transitado em julgado.
E mesmo com a propositura da ação anulatória e a
presente imissão na posse, o recorrente não mostrou qualquer intenção de
pagamento do que deve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0000394-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Portanto, tendo em consideração a ausência de efeito
suspensivo na ação anulatória, inexistência de intenção de quitação e que o
prazo para desocupação voluntária há tempos decorreu, correta a expedição do
mandado de imissão na posse, nos termos determinados na r. decisão agravada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para que o termo inicial do prazo de desocupação voluntária seja
considerado a partir do comparecimento espontâneo do agravante aos autos.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica